Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-78.2022.8.11.0026
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO THIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.664.651-90 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (RECORRIDO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0003-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1000160-78.2022.8.11.0026

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Recorrente:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

Recorrido:

LEONARDO THIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS – COBRANÇAS INDEVIDAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais em face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., em que o autor sustenta que foi surpreendido com a cobrança indevida realizada pela instituição de crédito, por uma dívida decorrente de cota de consórcio já transferida para terceiro (Vanderlei Mendes Pereira). Aduz que vem sendo cobrado pela empresa por débito no valor total de R$ 10.313,30, de forma equivocada, uma vez que não possui mais responsabilidade pelo débito. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

2.

Com efeito, conforme esclarecido pelo o juízo de origem “
verifica-se que nos autos existem dois “contratos de alienação fiduciária” emitidos pelo Banco Reclamado quanto a transferência da motocicleta discutida, um datado em 10.11.2017 porém emitido em 13.11.2017, referente a venda de Cristian para o autor Leonardo Thiago (id. 80735771) e outro datado em 10.11.2017, porém emitido na verdade em 23.01.2019, referente a venda de Leonardo para a pessoa de Vanderli Mendes Pereira, contudo observa-se o erro material neste último contrato, vez que ao invés de constar o nome do Autor como vendedor, constou de Cristian, e pela data ter sido a mesma do contrato anterior, verifica-se que o Banco possivelmente editou em cima de outro documento e deixou de alterar todas as informações necessárias. Assim, a venda do autor para a pessoa de Vanderli se deu em 23.01.2019, inclusive corrobora esse fato o documento do id. 76855606 - Pág. 3, vez que a transferência de propriedade no Detran somente se deu em 25.02.2019.”

3.

Deste modo, considerando que os débitos cobrados não são mais de titularidade do autor, evidenciada a prática abusiva da reclamada, decorrente da cobrança indevida de parcelas de dívida de terceiro, de modo que é legítimo o dever de ressarcir e indenizar os danos extrapatrimoniais experimentados em decorrência da cobrança indevida.

4.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

5.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

6.

Desse modo, entendo que a quantia fixada pelo Magistrado singular, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é prudente e razoável, devendo, portanto, ser mantida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022